Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE PARCIAL PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Cumprimento provisório de sentença movido pelo Advogado do autor para recebimento das verbas de sucumbência da ação principal e da reconvenção, fixadas sobre o valor da causa e sobre o proveito econômico, respectivamente. 2. Decisão anterior: A sentença indeferiu a inicial e extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de ausência de liquidez do título executivo judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível o cumprimento provisório da parte líquida de sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, mesmo sem a liquidação da parte ilíquida que arbitrou a verba honorária sobre o proveito econômico.
III. Razões de decidir
4. O art. 509, §1o, do CPC autoriza ao credor promover, desde logo, o cumprimento da parte líquida da sentença, ainda que haja parcela ilíquida pendente de apuração.
5. É possível o cumprimento provisório da parte líquida de sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, cuja apuração exige apenas cálculo aritmético, §2o do art. 509 do CPC, ainda que a verba honorária arbitrada sobre o proveito econômico exija a prévia liquidação. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, §§1o e 2o.